Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. RESP 1.301.935/DF. PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, o juízo primevo acolheu a impugnação para reconhecer a prescrição da pretensão executiva.

2. O título executivo que instrui o presente cumprimento de sentença foi proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), com trânsito em julgado em 10/03/2000, em que o Distrito Federal foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996.

3. Esta Corte reconheceu a prescrição do título no julgamento do cumprimento de sentença coletivo no 0134432-69.2009.8.07.0001 (20090111344320APC), ajuizado pelo ente sindical. Ocorre que não se operou o trânsito em julgado, em face da pendência do julgamento do REsp 1.301.935/DF.

4. Diante da existência de prejudicialidade externa em relação à pretensão executória da ação coletiva, é oportuna a suspensão do cumprimento individual de sentença, conforme previsto no art. 313, V, “a”, do CPC, considerando a caracterizada dependência.

5. Apesar de o recurso interposto pela entidade sindical não ser dotado de efeito suspensivo automático, as discussões sobre a prescrição da pretensão executiva realizadas no cumprimento coletivo afetam diretamente o mérito do cumprimento individual em questão, representando um risco para o resultado útil do processo. Portanto, é admissível a utilização do poder geral de cautela para suspender o feito executivo, mormente tendo em vista a necessidade de resguardo da segurança jurídica e economia processual.

6. Precedentes desta Turma: Acórdão No 1674858, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão No 1663764, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO; Acórdão No 1680727, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.

7. Apelação conhecida e provida parcialmente. Feito sobrestado na origem.